Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXECUTADO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela exequente, em face da sentença que deixou de homologar o acordo extrajudicial e extinguiu o feito por perda superveniente do interesse processual. Afirma que o executado foi devidamente citado nos autos antes da celebração do acordo, de modo que é possível homologar o acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Sustenta haver interesse processual na homologação do acordo para formação de título executivo judicial e assegurar a possibilidade de exigir o pactuado em eventual cumprimento de sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, o documento de ID 79703744 evidencia que o executado foi citado em 17/07/2025. Já o termo de acordo de ID 79703747 evidencia que a transação foi celebrada em 21/07/2025, constando o número do processo e também a assinatura do executado via GOV.br. Portanto, considerando que a relação processual já estava devidamente formada, sendo inequívoca a ciência do executado quanto à existência do processo, não há que se falar em perda do interesse processual por parte do exequente.
IV. A homologação do acordo, além de prestigiar o princípio da autocomposição das partes, possibilita a formação de título executivo judicial, facultando à exequente a instauração de cumprimento de sentença para execução do título, em caso de descumprimento das condições avençadas. Portanto, persistindo o interesse processual, a sentença deve ser reformada.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para homologar o acordo celebrado entre as partes e extinguir o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
VI. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.